Tribunal: TJES
Processo: 5005813-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005813-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZOZIMO QUEIROZ PAIVA e outros

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE CAMINHONEIROS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASVENI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PENHORA DE BENS DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS E DOS VALORES EM DINHEIRO POR ENCONTRAREM-SE DEPOSITADOS EM POUPANÇA – REGRAS DE IMPENHORABILIDADE QUE NÃO SÃO ABSOLUTAS – CRÉDITO DEPOSITADO EM POUPANÇA SEM PROVA DE QUE TENHA NATUREZA VENCIMENTAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS BENS SE TRATAM DE BENS DE FAMÍLIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em relação os valores bloqueados na origem, em contas bancárias de titularidade do agravante ZÓZIMO QUEIROZ DE PAIVA, não carece de reforma a decisão recorrida porque “os créditos depositados em conta poupança, tais como depósitos de cheques e dinheiro, cuja natureza vencimental não foi comprovada, podem ser objeto de bloqueio, sobretudo em razão do entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que é possível a penhora on line de ativos financeiros do executado via BACENJUD ainda quando não esgotados todos os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora” (TJES; AI 0009622-08.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018)

2.
No que diz respeito aos imóveis, é cediço que o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente é impenhorável, nos termos do que preceitua o artigo 5º da Lei nº 8.009/901.

3.
No caso, como bem pontuado pelo magistrado de singela instância, “o próprio imóvel de matrícula n.º 904 ostenta valor declarado de R$400.000,00 (de Wanderelei), embora a fração daquele de matricula 10.303 (de copropriedade do requerido Zozímo e outros) não tenha avaliação fática” e “analisando os elementos probatórios constantes no presente feito, não constato efetiva comprovação de que os imóveis são de fato a únicos dos devedores e tampouco destinados à moradia de cada um deles. No caso de Zózimo, é verdade se tratar de um lote urbano, mas vê-se que ele tem apenas uma fração do condomínio e não há nenhuma averbação de existência de residência(s) sobre ele.”

4.
No que toca ao imóvel de propriedade de WANDERLEI COSTA UKER, destaca-se que em simples pesquisa do endereço por meio do Google Maps, é possível verificar que no imóvel situado na Rua Jaspe nº 135, Bairro Iguaçu há, pelo menos, dois pontos comerciais, ilidindo a verificação de que se trata de bem impenhorável.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZÓZIMO
QUEIROZ PAIVA
e
WANDERLEI COSTA UKER
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ID nº 20270002), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor dos mesmos pela
ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ASVENI
, acolheu
“
em parte das matérias de ordem pública
, para reconhecer o excesso de R$3.389,66 e a impenhorabilidade de R$1.100,00 do patrimônio do devedor Zózimo.”

Nas razões recursais apresentadas, em síntese, os agravantes alegam que:
(I)
a decisão agravada (Id. 20270002) demonstra um equívoco significativo em relação aos fatos e provas do caso, resultando em uma má aplicação do direito e causando uma séria violação aos direitos à moradia e à dignidade dos requerentes, direitos garantidos constitucionalmente (arts. 1º e 6º da Constituição Federal);
(II)
O agravante Zózimo comprova que possui uma única residência localizada na Rua Jaspe, 345, no lote 07 da quadra 90, matrícula 10.303 do CRI de Ipatinga. Embora a certidão de inteiro teor não mencione explicitamente a edificação da casa residencial, há informações cadastrais e documentação que confirmam a existência de uma edificação no local, com uma área construída de 169,50 m2;
(III)
“O agravante Zózimo Queiroz reside no imóvel residencial situado da Rua Jaspe, 345, Iguaçu, Ipatinga, há mais de 15 anos, constituindo seu único imóvel de moradia permanente (na proporção de 6,25%) e da entidade familiar
”;

(IV)

“Corroborando a inexistência de outro bem imóvel, o agravante junta com o presente agravo a certidão de pesquisa de bens imóveis, emitida pela CRIMG - Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, cujo teor atesta a existência apenas do imóvel da Rua Jaspe, n. 345, lote 07, quadra 90, matrícula 10.303 como sendo de sua titularidade.”;
(V)
“O bem (imóvel da Rua Jaspe, n. 135, lote 14, quadra 50) constitui imóvel único de propriedade do agravante Wanderlei e sua família, utilizado pela entidade familiar para a moradia permanente.”;
(VI)
“Diante das penhoras dos valores acima destacados, o agravante Zózimo anexou ao feito os extratos da conta corrente e poupança (contas integradas), a partir da fl. 315, dos meses de outubro e novembro de 2021, com o propósito de esclarecer quaisquer dúvidas acerca do montante poupado. Contudo, sem ao menos apontar um único fato concreto a indicar uma suposta má-fé do correntista, o MM. juiz a quo desconsiderou todo o quadro fático exposto, em especial as necessidades do Sr. Zózimo Queiroz (pessoa socialmente vulnerável em decorrência da própria idade e do grave estado de saúde), e manteve a penhora sobre os valores de caráter de subsistência, sob a alegação genérica de existência de uma suposta burla, circunstância inexistente e que
sequer
foi mencionada pela agravada na réplica de fls. 336/344.”.

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia
“
o
deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar a desconstituição das penhoras sobre os imóveis de matrícula 904 e 10.303, bem como sobre os valores depositados na conta bancária (corrente e poupança integrada) do agravante Zózimo Queiroz de Paiva, a saber: Banco do Brasil, Agência: 3003-1 Conta (corrente integrada à poupança) n. 8.056-X.”

Em decisão que consta no ID 5152237, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Na instância originária, a
ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – ASVENI
, postulou o cumprimento de sentença que condenou os requeridos/agravantes ao pagamento de R$ 56.236,21 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), em decorrência de acidente ocorrido em 16 de abril de 2014.

Requereu, pois, a intimação dos executados para cumprimento voluntário do comando sentencial, consistente no pagamento de R$ 139.286,55 (cento e trinta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado até 28.10.2020.

Intimados, os requeridos/recorrentes mantiveram-se inertes, ensejando o pedido de fls. 263/270, dando início dos atos expropriatórios.

A própria exequente trouxe aos autos cópias de documentos do Cartório de Registro de Imóveis, com bens em nome dos executados.

Sendo eles:
(1)
imóvel, matrícula nº 10.303, Livro 02, Registro Geral - descrito como: “Lote de terreno de nº 07 (sete), da quadra nº 90 (noventa), sito no Bairro Iguaçu, distrito desta cidade de lpatinga—MG, pertencente na fração de 6,25% por
ZÓZIMO QUEIROZ DE PAIVA;

(2)
imóvel matrícula nº 904, Livro 02, Registro Geral, situado na Rua Jaspe nº 135, Bairro Iguaçu, adquirido por
WANDERLEI COSTA UKER
em 10/07/2015, com avaliação fiscal em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em decisão, às fls. 295/296, o magistrado de singela instância deferiu as medidas solicitadas pelo exequente, bem como, determinou a penhora dos bens acima descritos.

Realizado SISBAJUD, foram encontrados R$ 25.637,04 e R$ 1.100,00 na conta mantida pelo recorrente,
ZÓZIMO QUEIROZ DE PAIVA
no Banco do Brasil (fl. 298vº).

Foram encontrados ainda, dois veículos, conforme fl. 302.

Os executados, ora recorrentes, apresentaram, então, impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 311/314), alegando a impenhorabilidade dos imóveis, por se tratarem de bens de família, e a impenhorabilidade dos valores em dinheiro em razão de encontrarem-se depositados em poupança e por tratarem de benefício previdenciário.

Na sequência, sobreveio a decisão recorrida.

Postas estas premissas, observo que os valores bloqueados na origem, em contas bancárias de titularidade do agravante
ZÓZIMO QUEIROZ DE PAIVA
, dizem respeito à conta poupança com saldo inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme documento de fl. 316.

A doutrina
1
ensina que “
A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

As regras de impenhorabilidade, contudo, não são absolutas. A flexibilização já era admitida pela jurisprudência sob a égide do CPC de 1973, conforme análise do caso concreto
2
, sendo que o atual diploma processual civil, no artigo 833, em seu §2º, passou a excepcionar o disposto nos incisos IV e X na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de penhora para pagamento de qualquer outra dívida, quando o executado perceber importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

In casu
, ainda que o crédito exequendo não se caracterize como prestação alimentícia, mesmo sob a égide do CPC/15, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça continua admitindo a flexibilização da regra da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, considerando “
eventuais particularidades do caso concreto
”, desde que sempre preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar
: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar
, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos,
bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso
, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

Conforme informações complementares à ementa, registradas no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Recurso Especial – Edcl nos EREsp nº 1518169/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Corte Especial do STJ em 21/05/2019 (DJe de 24/05/2019):

[...]
não há que se falar na flexibilização
da impenhorabilidade
com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015
, porque
a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos
.

O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos,
o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade
.

Adotando o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019)
. 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

Anote-se que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear a regra insculpida no artigo 805 do Código de Processo Civil
3
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado.

Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

No caso em análise, quando os agravantes se manifestaram no processo sobre a alegada impenhorabilidade dos valores, não indicaram outros meios menos gravosos e mais eficazes para prosseguir a execução.

Sobre o tema, merece destaque precedente desta colenda Segunda Câmara Cível, segundo o qual
“
Os créditos depositados em conta poupança, tais como depósitos de cheques e dinheiro, cuja natureza vencimental não foi comprovada, podem ser objeto de bloqueio,
sobretudo em razão do entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que é possível a penhora on line de ativos financeiros do executado via BACENJUD ainda quando não esgotados todos os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora
”
4
.

Assim, a despeito de a penhora aparentemente ter recaído sobre verbas depositadas em conta poupança que não alcançam 40 (quarenta) salários-mínimos, revela-se prudente manter a decisão recorrida.

No que diz respeito aos imóveis, é cediço que o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente é impenhorável, nos termos do que preceitua o artigo 5º da Lei nº 8.009/901.

No caso, como bem pontuado pelo magistrado de singela instância,
“
o próprio imóvel de matrícula n.º 904 ostenta valor declarado de R$400.000,00 (de Wanderelei), embora a fração daquele de matricula 10.303 (de copropriedade do requerido Zozímo e outros) não tenha avaliação fática”
e
“analisando os elementos probatórios constantes no presente feito, não constato efetiva comprovação de que os imóveis são de fato a únicos dos devedores e tampouco destinados à moradia de cada um deles. No caso de Zózimo, é verdade se tratar de um lote urbano, mas vê-se que ele tem apenas uma fração do condomínio e não há nenhuma averbação de existência de residência(s) sobre ele.”

Em relação aos documentos colacionados neste agravo de instrumento, concernentes à Certidão Cadastral do imóvel em nome do primeiro agravante, como forma de demonstrar a existência de uma construção, declaração de residência, faturas de água e certidões de propriedade, entendo que o exame dessas provas, configuraria indevida supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve oportunidade de analisar os aludidos documentos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROVA DOCUMENTAL NÃO JUNTADA NA ORIGEM. ANÁLISE INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS AUSENTES. CONTRATO AGRÍCOLA. ESTIAGEM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
1. Não é dado ao Tribunal Revisor analisar prova documental não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes deste E. TJES.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que para abstenção da inscrição/manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, são requisitos essenciais e cumulativos: I) a existência de ação para questionar a existência integral ou parcial do débito; II) restar comprovado que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e III) for depositada a parcela incontroversa ou prestada caução idônea, conforme prudente arbítrio do juiz. 3. A jurisprudência da Corte Superior tem entendido que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0000159-42.2019.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO PENHORA DE IMÓVEL ALEGADA IMPENHORABILIDADE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO FONTE DE RENDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Não se admite a análise, pelo tribunal ad quem , de documentos não apreciados pela instância de origem quando da prolação da decisão recorrida, ainda que cronologicamente novos, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STJ e desse TJ/ES.
2- Há de se reconhecer que os documentos fls. 237/238 e 239/244 juntados como documentos facultativos tratam-se, em verdade, de documento novo não apreciado pelo magistrado a quo. Referidos documentos, embora cronologicamente novos, não foram objeto de apreciação pelo magistrado quando da prolação da decisão que motivou a interposição do recurso de agravo de instrumento. 3- Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003975, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/01/2018)

Anoto, ainda, que deve prevalecer a decisão do magistrado de singela instância, especialmente no que toca ao imóvel de propriedade de WANDERLEI COSTA UKER, pois em simples pesquisa do endereço por meio do Google Maps, é possível verificar que no imóvel situado na Rua Jaspe nº 135, Bairro Iguaçu há, pelo menos, dois pontos comerciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

2
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. REGÊNCIA DO CPC/73. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DO ASSENTANDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. À luz exclusivamente do CPC/73, esta Corte admite a relativização excepcional da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 para alcançar parte da remuneração do devedor com o fito de satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família, conforme análise do caso concreto. Precedentes. - EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial. 2. No caso concreto, o Tribunal local expressamente reconheceu que a constrição de 20% dos proventos de aposentadoria não comprometeria a manutenção digna do devedor e de sua família, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado na decisão embargada. Súmula nº 83/STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a penhora não comprometeria a sobrevivência do devedor nem de sua família e de que não foram comprovados os problemas de saúde alegados, decorreu da análise da prova dos autos e seu reexame encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1602944/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifei.

3
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

4
TJES; AI 0009622-08.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR